Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-26.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002985-26.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE ALEXANDRE LIMA QUEIROZ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO IN LOCO SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. LEITURA NORMAL DO RELÓGIO MEDIDOR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO DE INSPEÇÃO GERAL ILEGÍVEL. CONCESSIONÁRIA APELADA NÃO SE DESIMCUBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. PARCIAL VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. HISTÓRICO COM AUMENTO EVIDENTE DE CONSUMO A PARTIR DE SETEMBRO/2016. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS. REVISÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA DO CONSUMO DOS ULTIMOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto desta relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ALEXANDRE LIMA QUEIROZ, devidamente representado por seu Defensor, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, ora Apelada, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos presentes autos, entendo assistir razão à REDE CELPA.

Explico.

A parte autora, na própria inicial, aduz que o objetivo seria revisão de faturas porque estariam acima de sua média de consumo, e que a CELPA teria efetivado leitura de forma irregular.

Contudo, não existem indícios de fraudes por qualquer das partes.

De acordo com os documentos juntados pela REDE CELPA, documentos esses não impugnados pela parte adversa, a leitura está regular.

Diante disso, comprovada a cobrança de forma justa, não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco ilegalidade na sua correção.

Ademais, não vislumbro qualquer lesão a direito da personalidade no caso presente.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito
, e EXTINGUO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas e honorários pela parte autora. Contudo, suspendo a cobrança por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)”

O Apelante pugna pela reforma da sentença (ID 952068), para que seja declarada a inexistência das faturas de agosto de 2016 a novembro de 2016, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada (ID 952069) pugnando, em suma, pela manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC (ID 1290782).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade e mantendo a gratuidade concedida no 1º grau,
conheço
da pretensão recursal.

O Apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência das faturas de agosto de 2016 a novembro de 2016, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argui, para tanto, que a sentença consignou, de forma equivocada, a não impugnação pela apelante dos documentos apresentados pela apelada, quando na verdade impugnou todos os documentos juntados com a contestação no momento do protocolo de sua réplica (ID 952063). Reitera que a cópia do laudo de aferição do relógio medidor juntado pela apelada está ilegível, não sendo possível auferir seu resultado, tampouco se foi assinado por alguém. Além disso, aduz que a apelada inscreveu seu CPF no SERASA, bem como suspendeu o serviço de energia elétrica no seu imóvel em 24/04/2017, permanecendo sem energia por 17 dias, descumprindo a tutela deferida.

Argumenta, por fim, que “a aferição realizada pela empresa requerida foi feita de maneira unilateral, sem a presença do requerente, conforme regulamenta o artigo 137, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL, agindo a requerida em total desconformidade com o procedimento estabelecido na referida resolução.”.

Pois bem. Verifico assistir parcial razão ao Apelante.

Dos autos (ID Num. 952066 - Pág. 10), verifica-se que o Juízo a quo adotou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
“os requisitos técnicos de validade dos procedimentos de aferição de energia deverão ser provados pela REDE CELPA, a quem tem melhor capacidade de produção dessa prova.”,
enquanto ao autor cabe
“provar os requisitos necessários para a procedência do pedido de reparação civil ( a) conduta humana; b) culpa genérica ou lato sensu; c) nexo de causalidade; e d) dano ou prejuízo ), e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

Com efeito, na contestação consta a alegação de que houve uma vistoria em campo (protocolo nº 1005368467) em que foi constatado que o medidor nº 13514557 está normal, e que segundo a leitura nº 13064 não há vazamentos de corrente, não há inversão de ramal, tampouco há interligação por terceiros.
Contudo, a sobredita peça de defesa não se fez acompanhada de nenhum documento apto a comprovar essa situação fática, apenas um laudo de inspeção geral
totalmente ilegível
e capturas de tela de computador dos sistemas internos da Concessionária,
razão pela qual entendo que a Apelada deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia de comprovar suas alegações.

Ressalto, por oportuno, que a concessionária apelada detinha inúmeros meios para comprovar a normalidade do relógio medidor, seja com a juntada de laudo de inspeção legível, seja através de perícia, contudo não o fez, suscitando assim sinceras dúvidas nesta relatora quanto a normalidade do relógio medidor, especialmente porque o histórico de consumo expressa considerável aumento de energia elétrica a partir do mês de setembro, com registro de 522 Kw/h, outubro com registro de 482 Kw/h, e novembro com registro de 203 Kw/h, ao passo que nos meses anteriores tinha-se uma média de consumo na faixa de 200Kw/h.

Assim, tenho que procede à arguição recursal
- realizada desde a réplica apresentada pelo Apelante (ID 952063) -,
acerca da inobservância do juiz a quo quanto a impugnação específica aos documentos juntados pela apelada, a saber:

“(...) não obteve resultado vistoria, tampouco, foi informado com antecedente da data de aferição in loco, (...) a requerida juntou copia do laudo de inspeção do medidor, fls. 138/139, dos quais não é possível extrair qualquer tipo de informação, nem mesmo saber se a vistoria foi assinada por alguém, (...) a aferição realizada pela empresa requerida, foi feita de maneira unilateral, sem a presença do requerente, conforme regulamenta o artigo 137, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL, agindo a requerida em total desconformidade com o procedimento estabelecido na referida resolução. (...)”

De fato, verifico que desta suposta inspeção realizada pela apelada, não há comprovação nos autos de que a apelante foi notificada para acompanhamento da vistoria, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor,
motivo pelo qual entendo que não pode o consumidor ser responsabilizado por débitos cuja origem não ficou devidamente esclarecido,
com exceção da fatura de agosto de 2016.

Assim refiro porque ao analisar o histórico de consumo da conta contrato juntado ao ID Num. 952054 - Pág. 11, é possível verificar que o mês de agosto de 2016 reclamado não representa um consumo fora da média, diferentemente dos meses setembro a novembro de 2016, que registrou um consumo dobrado em comparação aos meses anteriores, sem explicação para o ocorrido por parte do Apelante, a quem cabia o ônus probatório.

Nesse cenário,
constatado a desídia da Apelada
em desincumbir-se do seu ônus probatório,
somada à parcial verossimilhança das alegações do Apelante
,
entendo que merece reforma o julgado a quo, não para declarar os débitos inexistentes, mas, para determinar a revisão das faturas de energia referente aos meses de setembro/2016, outubro/2016 e novembro/2016,
com base no consumo médio ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento evidente e não esclarecido (setembro/2016).

É esse o entendimento adotado também por outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇAS EXORBITANTES. REVISÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO MÉDIO DOS 06 (SEIS) MESES ANTERIORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42 DO CDC). DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO E PENALIZANTE. Havendo, por parte da concessionária de distribuição de energia elétrica, cobranças exorbitantes, cujos valores são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade devedora, a companhia deve comprovar fato que justifique o aumento desarrazoado no fornecimento de energia. Do contrário, pressupõe-se a falha apta a autorizar a revisão das faturas, cujos valores devem ser recalculados com base no consumo médio ocorrido nos 06 (seis) meses anteriores. (...). (TJDF, 00429443520168070018 , 2ª T. Cível, Rel.: Carmelita Brasil, DJe: 12/06/2018) (original sem grifos).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONSUMO DE ENERGIA.
OSCILAÇÃO DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO APRESENTOU PROVA CONVINCENTE PARA JUSTIFICAR O CONSUMO REFERENTE OS MESES DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2019.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, contra a sentença de fls. 175/179, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Caririaçu em sede de ação revisional de débito c/c pleito indenizatório por danos morais, em face ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO SÍTIO CANA BRAVA DOS FERREIRAS, que determinou que a empresa demandada proceda com o refaturamento das contas dos meses de agosto e outubro de 2019 e fevereiro de 2020, pela média do consumo verificado nos 12 (doze) meses anteriores, com o consequente ressarcimento dos valores pagos a maior; para confirmar parcialmente a tutela de urgência deferida às fls. 37/38, a fim de manter o fornecimento e proibir o corte de energia elétrica com fundamento nas cobranças aqui declaradas ilegais, bem como para condenar a promovida no pagamento de indenização à promovente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II - Os fatos arguidos na exordial, sujeitam-se aos ditames ventilados na Lei 8.078/90, onde, em seu artigo 6º, infere-se resguardados vários direitos do consumidor, dentre eles, a inversão do ônus de prova, já deferida nos autos quando da concessão da tutela de urgência à fls. 37/38, confirmada por esta Corte quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0622217-48.2020.8.06.0000 , também de minha relatoria. III -
Pelo histórico de faturas colacionados nos autos (fls. 20/28), nenhuma prova convincente foi apresentada nos autos, pela empresa recorrente, para justificar tamanhos valores apresentados como sendo de consumo da unidade consumidora da recorrida. Enfim, era ônus que lhe cabia e não foi desincumbido. Dessa forma, o promovente demonstrou satisfatoriamente as alegações articuladas na exordial, constatando-se histórico de consumo de energia elétrica extremamente inferior ao cobrado na fatura do mês de agosto e outubro de 2019, sendo procedente o pedido do recorrido para que haja o refaturamento das contas dos meses de agosto e outubro de 2019, pela média do consumo verificado nos 12 (doze) meses anteriores
. (...) V - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJCE, AC: 00066870720198060059 , 4ª C. Dir. Privado, Rel.: Francisco Bezerra Cavalcante, Pub.: 16/03/2021) (original sem grifos)

Dessa forma, inegável o direito do consumidor, ora Apelante, não ao cancelamento das faturas, eis que não se pode olvidar que houve consumo, mas, à revisão das faturas com base na média do consumo real ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores ao período que teve aumento desproporcional e não esclarecido (leia-se setembro/2016), devidamente comprovado nos autos, conforme autoriza a legislação da ANEEL e a jurisprudência.

Por outro lado, entendo que não restou configurado situação que enseje a indenização por dano moral.

O autor fundamenta o seu pedido de danos morais alegando que teve uma acusação injusta de consumidor caloteiro perante todos os moradores da rua, e ainda a suspeita de que estaria roubando energia elétrica fazendo ‘gato’. Contudo, tais alegações não restaram provadas.

Além disso, verifico que não restou noticiado nos autos a efetiva suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel do autor, em razão dos débitos questionados, tampouco restou comprovado a efetiva inclusão de seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, isto porque o documento mencionado pelo apelante (ID Num. 952056 - Pág. 4) trata-se, em verdade, de um comunicado do SERASA que recebeu solicitação de abertura de cadastro negativo pela empresa credora, com concessão de prazo para regularização do débito.

Nota-se, pois, que o apelante não juntou extrato do SERASA comprovando a efetiva restrição em seu CPF, o que poderia ter feito, com intuito de analisar se ele possui outras restrições que inviabilizam a negativação de crédito na praça, contudo, não o fez.

A respeito do documento requisitado por este juízo, cumpre ressaltar que o extrato oficial emitido pelo SERASA não apenas serve para demonstrar a existência de eventual apontamento negativo vinculado ao CPF/CNPJ da parte, como também demonstra que a parte interessada não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou não àquelas questionadas na demanda, fato este que é de extrema relevância para o deslinde da causa.

Por esse contexto fático, entendo que a sentença deve ser mantida no tocante a improcedência do pedido de danos morais.

Ante o acima exposto,
conheço do apelo interposto para
dar-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar apenas à revisão das faturas relativas aos meses setembro a novembro de 2016, com base na média do consumo ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores ao período de aumento desproporcional e não esclarecido nos autos, isto é, setembro de 2016.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, condeno as partes a arcarem com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), no percentual de 5% para cada vencido, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade para a apelante, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024